Tribunal: TJMT
Processo: 0003714-58.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003714-58.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAILON DA SILVA CAMPOS - CPF: 049.487.271-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), G. G. S. (VÍTIMA), A. V. R. A. (VÍTIMA), JOAO PEDRO COSTA COUTO MARIANO - CPF: 072.069.601-11 (VÍTIMA), FABIANO ANDRE IAPPE - CPF: 015.069.231-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO D
E APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E OFERECIMENTO DE
DROGA
, EVENTUALMENTE E SEM OBJETIVO DE LUCRO, AOS ADOLESCENTES DO RELACIONAMENTO DO
APELANTE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NA LEI ANTIDROGAS
OU
A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N. 11.3473/06 – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
DECL
ARAÇÕES DOS ADOLESCENTES
NA FASE ADMINISTRATIVA, CONFIRMADAS EM JUÍZO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA
JUDICIÁRIA
CIVIL –

CONDIÇÃO DE USUÁ
RIO QUE NÃO EXCLUI A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 3o, DA LEI N. 11.343/06
–
RECURSO
DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante
pelo crime de
o
ferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem
– e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no
art. 33, § 3o, c/c art. 40, VI
, da Lei n. 11.343/06.

Recurso d
esprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Railon
da Silva Campos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0003714-58.2019.8.11.0021 (código 1042875
), pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de
Água Boa
-MT, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses
de reclusão, e ao pagamento de
15
(
quinze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime
de furto qualificado
(art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV do Código Penal)
; e, à

pena de
7 (sete) meses
de
detenção e pagamento de 831 (oitocentos e trinta e um)
pela prática d
o delito de oferecer
drogas
, eventualmente e sem objetivo de lucro,
para adolescentes
de seu relacionamento, para juntos consumirem
(art. 33,
§ 3o, c/c art. 40, V
I
, da Lei n. 11.343/06)
,
cujas sanções privativas foram substituídas por 2 (duas) penas restritivas de direito
. O regime para o cumprimento das sanções corpóreas

foi estabelecido no inicial
aberto
.

O apelante, forte nas razões recursais
que estão
no ID
104551486
,
p. 147
,
postula sua
absolvição em relação ao crime
previsto na Lei Anti
drogas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
.

E
, subsidiariamente, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
104551486
,
p. 162
/168
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
105990474
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
104551484
,
p.
14/
21
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 24 de julho de 2019, por volta das 04h, no estabelecimento comercial denominado "Brasil Escolar", situado na Avenida Norberto
Schwantes
, n°. 510, Centro, em Água Boa-MT, o denunciado
Railon
da Silva Campos, auxiliado por duas pessoas não identificadas nos autos, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, mediante arrombamento da poda da frente, subtraiu para si: um cabo de áudio; dois cabos de força; um celular "Alcatel", cor rosa; um celular "LG" G3, cor branco; sete películas de celular uma espingarda 5.5 de pressão, marca Rossi (conforme termo de exibição e apreensão de fl. 09, termo de reconhecimento de objeto de fl. 45, termo de entrega de fl. 46, auto de avaliação indireta de fl. 47 e relatório de investigação de fl. 62), pertencente à vítima Fabiano André
lappe
.

Segundo apurado, na data acima mencionada, por volta das 04h, o denunciado
Railon
da Silva Campos, se dirigiu ao estabelecimento comercial acima mencionado, quebrou a porta de vidro da frente da loja, adentrou seu interior e subtraiu parte dos objetos acima descritos.

Pouco depois, por volta das 4h45, o denunciado
Railon
da Silva Campos, acompanhado de duas pessoas não identificadas nos autos, retornou ao estabelecimento comercial e subtraiu o restante da res furtiva.

As câmeras de
seguranças
registraram os momentos em que o denunciado entrou no local e saiu em posse dos objetos furtados (fl. 63). A guarnição militar foi acionada e ao checar as imagens identificaram o denunciado como um dos autores do furto".

2° Fato:

Ainda no dia 24 de julho de 2019, no período da manhã, na residência situada na Rua BC8, n°. 289, Bairro Universitário, em Água Boa-MT, o denunciado ofereceu droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, aos adolescentes João Pedro Costa Couto Mariano (de 16 anos de idade) e Amanda Victória Rodrigues Almeida (de 15 anos de idade), pessoas de seu relacionamento, para juntos a consumirem.

Segundo apurado, o denunciado estava hospedado na residência de João Pedro Costa Couto Mariano, popular "Carol", e na manhã do dia 24 de julho de 2019, ofereceu e forneceu "maconha" aos adolescentes acima citados, para juntos consumiram a droga.

Na parte da tarte, durante as investigações policiais, o denunciado foi abordado na residência acima mencionada e em revista no interior da casa localizaram o cabo de áudio, dois cabos de força e um aparelho celular "Alcatel de cor rosa" (conforme auto de apreensão de fl. 09), os quais foram subtraídos do estabelecimento denominado "Brasil Escolar".

Nesta oportunidade, os policiais civis ainda localizaram duas "pontas de cigarros de maconha", os quais haviam sido consumidos pelo denunciado e os adolescentes, e um cigarro de maconha pronto para o uso (conforme consta em laudo pericial de fls. 67/69).

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de
oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, para adolescentes de seu relacionamento, para juntos consumirem
(art. 33,
§ 3o, c/c art. 40, IV
, da Lei n. 11.343/06)
,
está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito
e de apreensão em flagrante de ato infracional
(ID
104551484
,
p. 2
9
/33
);
boletim de ocorrência (ID
104551484
,
p. 3
4
/
51
)
;
auto de apreensão (ID 104551484
,
p.
52
);
termo de reconhecimento de objeto (ID 104551484
,
p. 146);
termo de entrega (ID 104551484
,
p. 147;
auto de avaliação indireta (ID 104551484
,
p. 150);
relatório de investigação (ID 104551484
,
p. 187);

Laudo Pericial n. 31
0
.2
.04.2019
.
009490-01
(ID
104551484
,
p.
199 e ID 104551485
,
p.1
/3)
;
bem como pelos demais elementos
de convicção encontradiços nestes autos
.

N
o que concerne à autoria delitiva
atribuída ao apelante
,
embora ele tenha confessado apenas o furto descrito
na denúncia
e que somente
f
umou na companhia dos adolescentes
,
afirmando que
cada um tinha sua
própria

maconha
,

sua conduta ilícita
ficou demonstrada pe
los depoimentos de
Evandro Rosa dos Santos
e
Jader Barros Gomes Mota e Silva
,
investigadores
da
Polícia
Judiciária
Civil,
que narraram em juízo de forma clara, coerente e consistente como se de
ram
os fatos
em apuração
(mídia
s
encartada
s
no
s

ID
s
10455149
4/104551499 e 104552950
)
.

Com efeito, os
agentes públicos
acima mencionados afirmaram em juízo que
,
no momento da prisão do apelante e da apreensão dos adolescentes, o primeiro confessou a propriedade das porções de maconha encontradas na residência
de João Pedro Costa Couto Mariano, conhecido como “Carol”
;
asseverando,
ainda, que o
recorrente
e os adolescentes João Pedro, Gabriel e Amanda estavam consumindo drogas naquele local, porquanto notaram o odor característico e apreenderam cigarros de maconha com eles.

Conquanto os adolescentes
acima nominados
não tenha
m
sido ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
na fase de inquérito

eles
deixaram esclarecido que a maconha fumada momentos antes
de os
policiais civis chegarem perte
ncia
ao apelante
,
isso significando dizer que
inexistem dúvidas quanto a tipificação
do crime
previst
o
no art. 33, § 3o, c/c art. 40, V
I
, da Lei n. 11.343/06, pela qual
f
oi condenado.

Ao
contrário do que propala o apelante, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer t
endência dos policiais civis
em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles
.

A
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

É
imperioso registar
,
ainda nessa senda,
que
os policiais civis estavam investigando o crime patrimonial e acabaram por apreender durante a referida
diligência
uma porção de maconha, juntamente com duas pontas de cigarro da mesma substância parcialmente consumidas, feitas de papel fino, pesando aproximadamente 5
g (
cinco
gramas
)
de
maconha
, além
dos objetos furtados naquela data
pelo apelante
.

Daí por que, e
mbora o apelant
e negue a propriedade de toda maconha apreendidae tenha
assumido
somente sua condição de usuário
,
impõe-se repetir que
nãohá qualquer dúvida de que
ele
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
§ 3o, c/c art. 40, V
I
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

De outro prisma
,
ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos
,

c
omo era sua obrigação –, mesmo assim tal
circunstância não
tem
o condão
de
afastar
a caracterização da conduta de oferecer
droga, eventualmente e sem objetivo de lucro,
para
pessoas de seu relacionamento,

para juntos consumirem imputada ao
recorrente
, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico
ou
outra conduta prevista no art. 33 do citado diploma legal.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado, está claro que a acusação se desincumbiu
do ônus de provar o oferecimento de droga
pelo apelante, ao revés dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, mas não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por consequência, estando comprovado, que a droga apr
eendida se destinava à socialização com adolescentes
, impõe-se a manutenção da
sua
condenação
p
elo ato ilícito tipificado no art. 33,
§ 3o, c/c art. 40
V
I
,
da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual almeja a desclassificação.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Railon
da Silva Campos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022